Tribunal: TJES
Processo: 5002207-30.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002207-30.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA GOMES
RECORRIDO: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5002207-30.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA GOMES

RECORRIDO (A): FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Gratuidade da justiça deferida no despacho de ID 13367168.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA DE FATIMA PEREIRA GOMES em face da r. sentença proferida que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em desfavor da FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO.

A demanda originária foi ajuizada pela Recorrente visando, inicialmente, a obrigação de fazer consistente na disponibilização imediata do resultado de um exame de radiografia do pé direito, realizado em 04/12/2023 com previsão de entrega para 01/01/2024, e, cumulativamente, a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, sob a alegação de que a prolongada demora na entrega do laudo comprometia sua saúde e bem-estar, gerando angústia e ansiedade.

Após a propositura da ação a Recorrida, em 15/04/2024, juntou aos autos o resultado do exame de radiografia, datado de 12/04/2024 (ID 11171796), o que levou o juízo de primeiro grau a reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, determinando o
prosseguimento do feito apenas em relação ao pleito indenizatório
(ID 11171803).

A r. sentença (ID 11171820)
julgou improcedente o pedido de danos morais
. Fundamentou que o atraso na entrega do exame não extrapolou o mero descumprimento contratual, não havendo prova de perda de tempo útil ou de agravamento do quadro de saúde da Recorrente em razão da demora. A sentença destacou que as tentativas de contato da Recorrente com a Recorrida foram pontuais e insuficientes para configurar a alegada perda de tempo útil ou angústia pela agilidade na obtenção do resultado, e que não foi colacionado laudo médico que demonstrasse o agravamento do quadro de saúde autoral ou prejuízo em seu tratamento.

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 11171823), reiterando a tese de que a demora excessiva na entrega do exame, que se estendeu por mais de três meses, configurou falha grave na prestação do serviço e gerou dano moral
in re ipsa
.

É o breve relatório.

É fato incontroverso nos autos que a Recorrente realizou o exame em 04 de dezembro de 2023, com promessa de entrega do resultado para 01 de janeiro de 2024 (ID 11171824, pág. 2). Contudo, o laudo apenas foi disponibilizado em 15 de abril de 2024 (ID 11171796), após o ajuizamento da presente ação, totalizando mais de 100 dias de atraso injustificado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A natureza do serviço prestado – diagnóstico por imagem – está intrinsecamente ligada ao direito à saúde e à informação, bens jurídicos de alta relevância. A expectativa de um paciente que realiza um exame para investigar a causa de uma dor persistente não é apenas a de receber um laudo, mas de recebê-lo em tempo hábil para que possa dar seguimento ao seu tratamento médico.

A conduta da Recorrida, ao atrasar injustificadamente por mais de 100 dias a entrega de um resultado de exame, configurou falha grave na prestação do serviço, violando a boa-fé objetiva e os direitos da personalidade da Recorrente, o que impõe o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade e a repercussão do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau.

Em consequência,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
a Recorrida, FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO, a pagar à Recorrente, MARIA DE FATIMA PEREIRA GOMES, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)